Tribunal: TJMT
Processo: 1032376-18.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032376-18.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ELAINE LUIZA NUNES DA SILVA MORAES - CPF: 109.493.801-72 (APELANTE), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), KAMILLA EVELYN GERVASIO RIBEIRO - CPF: 046.237.221-98 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
– EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO -
NÃO RECOLHIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA A
COMPLEMENTAÇÃO -

PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL, DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DE MÉRITO E DA EFETIVIDADE JURISDICIONAL - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Conforme
jurisprudência
do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
, é imprescindível a intimação da parte para a complementação das custas processuais
em razão do recolhimento parcial.

2. Não realizada a intimação pessoal da parte interessada, a anulação da sentença é medida que se impõe, com a determinação do regular prosseguimento do feito na comarca de origem.

3. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de A
pelação

(ID.
255316203
),
interposto por
ELAINE LUIZA NUNES DA SILVA MORAES
,

contra
a
sentença

de ID.
255316190
,
pro
ferida n
a
Ação de
Reparação de Danos Materiais n. 1032376-18
.
2020.8.11.0041
,
move
em face de

BANCO DO BRASIL S/A,

que
extinguiu o feito sem resolução de mérito
nos termos do art. 485, inciso I
V
, do CPC/2015
ante o
não recolhimento da
última
parcela das custas processuais
, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixando-os em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em síntese, afirma que a sentença recorrida merece reforma,
vez que a parte não foi intimada para que sanasse a falha, afirmando que a mora no atraso do pagamento da última parcela não traria prejuízo ao feito, vez que dotada de juros.

Ainda, aduz que a ação está em fase avançada,
posto que tramita por quase 05 (cinco) anos,
contando, inclusive, com contestação e impugnação,
sendo a extinção determinada em dissonância aos princípios da efetividade jurisdicional e da primazia pela resolução de mérito.

Deste modo,

pugna pelo provimento recursal para que seja reformado o
decisum
recorrido, a fim de condenar a parte ora recorrida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, a serem fixados por equidade.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 255316207).

Preparo recursal recolhido (ID. 255482660).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a parte ora
recorrente
ingressou com
Ação de
Reparação de Danos Morais

em face da
instituição financeira
recorrida
,
visando
a condenação desta ao pagamento de R$ 170.947,91 (cento e setenta mil, novecentos e quarenta e sete reais e noventa e um centavos)
a título de reparação por danos materiais, referente ao valor atualizado das pa
rcelas não recolhidas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP.

O feito teve regular processamento,
sendo con
cedido o parcelamento das custas processuais iniciais à parte requerente.

Em 06/03/2024, a ação foi sentenciada pelo magistrado
a quo
, que extinguiu o feito sem resolução de mérito em virtude do inadimplemento da última parcela das custas processuais
, condenando a ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
(ID. 255316190)

Irresignada, recorre a parte autora.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que assiste razão à parte apelante.

Isto porque, c
onforme se verifica da sentença terminativa de
ID. 255316190
, o magistrado
a quo
extinguiu o feito sob a justificativa de que a parte ora recorrente
não recolheu as parcelas das custas processuais, ensejando o cancelamento da distribuição.

Entretanto, da simples análise dos autos, infere-se que a parte ora recorrente deixou de recolher apenas a última parcela das custas
processuais.

Embora a falha constatada seja de fácil saneamento, o magistrado
a quo
optou por
extinguir
o feito sem resolução de mérito
sem oportunizar à parte a complementação das custas processuais
, fato que vai
de encontro aos princípios da efetividade jurisdicional e da primazia pela resolução de mérit
o.

Neste sentido,
o Superior Tribunal de Justiça decidiu

que
a intimação para a complementação das custas processuais é imprescindível à extinção do feito sem resolução de mérito, que somente será aplicável aos casos em que não houve
r

recolhimento de quaisquer despesas processuais,
verbis
:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CUSTAS INICIAIS. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO. PESSOA DO ADVOGADO. SUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a intimação pessoal do autor da ação é exigência apenas para a complementação das custas iniciais,
de modo que, em relação às custas iniciais (em que não é feito recolhimento algum de custas processuais), aplica-se a regra estabelecida no art. 290 do CPC/2015 (correspondente ao art. 257 do CPC/1973). Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
”

(STJ -
AgInt
no REsp: 1842026 SP 2019/0299989-9, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/12/2021)

No
mesmo sentido, decidiu este E. Tribunal de Justiça
em
casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATO COM RESTITUIÇÃO DE PARCELA PAGAS, INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS –
EXTINÇÃO POR NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – NECESSIDADE
– PRECEDENTES DO STJ. Conforme entendimento do STJ,
antes do cancelamento da distribuição, necessária a intimação pessoal do autor para o recolhimento das custas iniciais, em razão do pagamento parcial.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1031852-84.2021.8.11.0041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2023)

“
RECURSO DE APE
L
AÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - PARCELAMENTO DEFERIDO - NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NO TERMO APRAZADO - C
ANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - POSSIBILIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO CONDICIONADO AO RECOLHIMENTO IMEDIATO DAS CUSTAS DE DISTRIBUIÇÃO EM PARCELA ÚNICA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não obstante o fato de que o não recolhimento das custas iniciais implicar no cancelamento da distribuição do feito, a teor do art. 290 do CPC/15,
contudo, em prestígio à efetividade da tutela jurisdicional, possível seja oportunizado aos apelantes, como medida derradeira, o recolhimento imediato das custas de
distribuição em parcela única.
Assim, prestigia-se o acesso à Justiça, mas impõe ônus aos recorrentes que, em razão de desídia, deliberadamente deixaram de cumprir a determinação judicial com o recolhimento mensal das parcelas das custas
iniciais.-
”

(TJ-MT - AC: 10029384720208110040, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 07/06/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2023)

Assim, ausente a intimação da parte requerente para que complementasse as custas processuais, resta caracterizado o cerceamento de defesa, não havendo que se falar na extinção do feito sem resolução de mérito, sendo a cassação da sentença medida que se impõe.

Outrossim, de se salientar que o Código de Processo Civil pátrio privilegia as decisões com resolução de mérito, fato que deve ser observado por todos os sujeitos processuais.

No caso em apreço, nota-se
que
a extinção prematura do feito se deu em excesso de vigor e formalismo, indo de encontro aos princípios da economia processual, da primazia do mérito e da efetividade jurisdicional.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença ora combatida, determinando o retorno dos autos ao grau de origem.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025